Tribunal: TJDFT
Processo: 0723871-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE FALÊNCIA. CREDOR DA MASSA FALIDA. CÁLCULO DOS JUROS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA IGUALDADE DE CREDORES.
1. A concordância por parte de credor da massa falida com a mera atualização monetária realizada nos autos não implica renúncia tácita ou gera impeditivo ao cômputo de juros legalmente estabelecidos.
2. No processo falimentar, assinalado pelo interesse público, os credores da mesma classe devem ser tratados de forma isonômica em atenção ao princípio par conditio creditorium.
3. Agravo de instrumento provido.